Tribunal: TJDFT
Processo: 0714885-48.2024.8.07.0007
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AQUISIÇÃO DE AQUECEDOR DE PISCINA. TEORIA DA APARÊNCIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. FRAUDE DE PREPOSTO. FORTUITO INTERNO. DANO MATERIAL DEVIDAMENTE COMPROVADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso inominado interposto pela ré em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando-a ao pagamento de R$ 17.800,00 a título de danos materiais e indeferindo o pleito de danos morais.
2. Em suas razões recursais, a parte recorrente suscita preliminar de ilegitimidade passiva, alegando que o problema decorreu de fraude praticada por terceiro (ex-funcionário de sua empresa), e que não houve recebimento de valores em suas contas. No mérito, defende a inexistência de responsabilidade civil, reiterando que o ex-funcionário agiu por conta própria, sem vínculo com a Top Sol à época, e que a prova oral confirmou a fraude. Requer a extinção do processo ou a improcedência total dos pedidos.
3. Fato relevante. Narra a parte autora que, em 15/05/2024, comprou um aquecedor da TOP SOL (1a ré) por R$ 17.800,00, pago via cartão do filho, com promessa de instalação em 10 dias. O vendedor, Antônio Carlos (ligado à 2a ré), realizou a transação. A instalação não ocorreu. A TOP SOL informou que Antônio Carlos não trabalhava mais lá e que o pagamento não entrou em suas contas. Após tentativas frustradas de acordo, incluindo uma promessa de Antônio Carlos de entregar e instalar o produto via sua própria empresa, o negócio foi desfeito. Antônio Carlos, porém, se recusou a devolver o dinheiro. O autor alega ter sofrido danos materiais e morais devido aos transtornos e má-fé das rés, buscando reparação judicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste em analisar: (i) a preliminar de ilegitimidade passiva arguida (ii) caso a preliminar seja afastada, a tese de mérito quanto à inexistência de responsabilidade civil da recorrente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Preliminar de ilegitimidade passiva. Conforme a Teoria da Asserção, a análise das condições da ação, incluindo a legitimidade, deve ser feita em abstrato, com base nas alegações contidas na petição inicial. Tendo o autor afirmado que a empresa Top Sol, ora recorrente, por meio de seu preposto, praticou a conduta que gerou o dano, sua pertinência subjetiva para figurar no polo passivo da demanda está configurada. A verificação da procedência ou não dessa alegação concerne ao mérito da causa. Preliminar rejeitada.
6. A relação dos autos apresenta natureza consumerista, o que atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em razão da caracterização das partes como consumidora e fornecedora de serviços, na forma preceituada nos artigos 2o e 3o da Lei 8.078/90.
7. Nos termos do art. 14 do CDC, a responsabilidade do fornecedor por falha na prestação de serviços é objetiva. Isso significa que a Top Sol responde pelos danos causados aos consumidores em decorrência de defeitos na prestação de seus serviços, independentemente da existência de culpa.
8. A inversão do ônus da prova não é automática nas relações de consumo, no entanto se justifica pela verossimilhança das alegações apresentadas e pela hipossuficiência da parte autora em produzir as provas necessárias ao esclarecimento dos fatos. Neste cenário, caberá à parte ré comprovar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito alegado (art. 6o, VIII, CDC).
9. A alegação de que o dano foi causado por terceiro e que o pagamento foi direcionado a uma conta alheia à recorrente não a exime de sua responsabilidade. A conduta de um ex-funcionário que se utiliza da estrutura, nome ou material da empresa para lesar um consumidor de boa-fé configura fortuito interno. Esse tipo de evento, intrinsecamente ligado ao risco da atividade empresarial, não rompe o nexo causal nem afasta a responsabilidade do fornecedor, especialmente porque a Top Sol não comprovou a data de desligamento do referido ex-funcionário.
10. O consumidor, ao negociar com alguém que se apresenta como preposto da empresa e utiliza documentos com o logotipo, cria uma legítima expectativa de estar contratando com o estabelecimento. Se houve fraude ou desvio de conduta por parte do indivíduo, cabe à empresa, se for o caso, buscar o ressarcimento em ação regressiva contra o fraudador, e não transferir o ônus dessa falha ao consumidor.
11. O contrato de compra e venda (ID 74169919), com o cabeçalho "Top Sol Piscinas Eireli" e um campo de assinatura para "Top Sol Piscinas Eireli – Vendedor" preenchido pelo ex-funcionário, e o comprovante de pagamento por cartão de crédito (ID 74169917) na mesma data, são fortes evidências de que o consumidor acreditava estar negociando diretamente com a Top Sol.
12. As provas dos autos também demonstram que Antônio Carlos atuava como preposto da recorrente Top Sol e que, nessa condição, celebrou o contrato com a parte autora. Ainda, os depoimentos revelam que as vendas da loja recorrente não se restringiam ao ambiente interno do estabelecimento, sendo prática comercial igualmente comum a realização de vendas externas, no domicílio do cliente.
13. A teoria da aparência é aplicável ao caso, pois o autor, de boa-fé, acreditou que Antônio Carlos representava a Top Sol. A empresa, ao permitir que ele usasse seus materiais e atuasse como vendedor (inclusive externamente), criou uma legítima expectativa de contratação válida. Falhas internas ou de supervisão que resultem em fraude não podem penalizar o consumidor.
14. A fraude relatada no Boletim de Ocorrência (ID 74169916 - pág. 3), e as inconsistências apontadas, configuram um fortuito interno, inerente aos riscos da atividade empresarial da recorrente. Tais circunstâncias, portanto, não eximem a empresa de sua responsabilidade objetiva perante o consumidor.
15. O valor da condenação por danos materiais (R$ 17.800,00) está devidamente comprovado pelo contrato de compra e venda e pelo comprovante de pagamento via cartão de crédito (ID 74169917). Dessa forma, a sentença deve ser mantida.
IV. DISPOSITIVO
16. Recurso desprovido. Sentença mantida.
17. Custas recolhidas. Condenada a parte recorrente vencida em honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação.
18. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.
____________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CDC, 2o, 3o, 7o, 14o.